Tribunal: TJDFT
Processo: 0703779-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA – FRAUDE. DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
2. Nos autos do processo no 0716606-11.2019.8.07.0007, o autor pugnou pela declaração de nulidade do contrato em relação à linha telefônica (61) 99282-1938. O pedido foi julgado parcialmente procedente para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar o réu a devolver de forma simples a quantia de R$ 343,39 ao autor. Na oportunidade, o autor não formulou pedido de danos morais, tendo ajuizado esta demanda para tanto. A sentença julgou improcedente tal pedido. Irresignado, o autor interpõe recurso ao argumento de ter sido vítima de ato ilícito no âmbito da empresa recorrida que falsificou sua assinatura a fim de auferir indevida vantagem econômica, restando caracterizados os danos morais.
3. O dano moral é um prejuízo imaterial, ou seja, o ato ilícito tem de atingir o psicológico da vítima a fim de causar extremo sofrimento que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor. Por conseguinte, não basta por si só o ato ilícito para configurar os danos morais, como pretende o autor.
4. É certo que a situação causou muitos transtornos ao autor, mas não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a constrangimento ou situação vexatória capaz de lhe abalar os tributos da personalidade, porquanto o fato narrado não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
5. Insta destacar não se tratar de dano moral in re ipsa por não ter sido negativado o nome do autor em razão do contrato fraudulento.
6. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.